Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO PRETENSO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais. Entendeu o julgador não ter sido demonstrada a negativação do nome da requerente e nem qualquer ato ostensivo de cobrança, mas mera inclusão em plataformas de acordo, o que não configura dano moral e nem ato ilícito praticado em desfavor da autora. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Afirma, em suma, que não foram incluídos no processo documentos a confirmar a existência de uma relação jurídica entre a autora e a instituição cedente. Inconteste, portanto, a responsabilidade da ré pela indevida negativação do CPF da consumidora, pois esta, na qualidade de cessionária, deveria obrigatoriamente se cercar das cautelas necessárias, em especial, a comprovação da origem da dívida que lastrearia a negativação inserida nos cadastros de inadimplentes, o que não fez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar a (in)exigibilidade dos débitos relativos aos contratos objeto do feito, além da ocorrência de danos morais passíveis de indenização em razão da inclusão dos débitos mencionados em plataforma de acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ajuizou a presente ação alegando desconhecer a origem dos débitos cobrados pela ré, os quais originaram sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 3.1. Em sede de ação declaratória negativa de existência de débito, recai sobre o pretenso credor o ônus de provar a existência da causa debendi (o contrato). 3.2. As telas de sistema interno da cessionária ré e as declarações do cedente, por si sós, não se prestam a comprovar a existência da relação jurídica questionada, haja vista não permitirem a aferição segura dos requisitos de validade do negócio jurídico, mormente da manifestação de vontade livre e consciente do agente, dada a inserção unilateral das informações pela instituição financeira cedente. 3.3. Destarte, os documentos apresentados não são capazes de revelar a manifestação de vontade da consumidora no sentido de firmar o negócio jurídico. 3.4. O contrato, como documento substancial à defesa em ação que visa discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes, deveria ser apresentado juntamente com a contestação, na forma do art. 434 do CPC. A juntada tardia, excepcionalmente admitida no parágrafo único do art. 435 do CPC, tampouco ocorreu na hipótese, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos objetos do feito, com a consequente determinação de abstenção das cobranças.
4. No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, é de se frisar que a plataforma “Acordo Certo”, assim como o “SERASA Limpa Nome”, diferentemente do “SERASA” e do “SPC”, consiste em uma plataforma virtual que permite a renegociação de dívidas, com oferta de substanciosos descontos. Trata-se de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 4.1. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 4.2. Além disso, deve-se frisar, sobretudo, que não prova nos autos acerca da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão dos débitos discutidos na origem. 4.3. Ausente, portanto, a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não se vislumbra possível a reparação por danos extrapatrimoniais.
5. Em razão do parcial provimento do recurso da apelante, e considerando a quantidade de pedidos de mérito formulados na inicial, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído proporcionalmente entre as partes, ficando, portanto, estas condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 32.683,50), na proporção de 50% para a apelada e 50% para a apelante, observada a gratuidade de justiça deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Em sede de ação declaratória negativa de existência de débito, recai sobre o pretenso credor o ônus de provar a existência da causa debendi (o contrato). 2. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais na plataforma 'Acordo Certo', embora de dívida posteriormente declarada inexistente, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, de modo a ensejar indenização por dano moral, mormente quando não demonstrada a publicidade dos dados ali registrados para terceiros ou a efetiva alteração no score do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, caput, e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Art. 434 e 435 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07111921820228070010, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 09/01/2024; TJDFT, APC 0700960-19.2023.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 10/07/2024; TJDFT, APC 0727358-21.2023.8.07.0001, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 20/05/2024.